Tribunal: TJDFT
Processo: 0705754-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705754-84.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HENRI TRAMPOLIM EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. MANDADO SEGURANÇA. IMPOSTO. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL-ICMS). NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.093/STF. LEI COMPLEMENTAR N.o 190/2022. INSTITUIÇÃO DE TRIBUTO. PRINCÍPIOS TRIBUTÁRIOS. ANTERIORIDADE. NOVENTENA. APLICAÇÃO. 1. A controvérsia recursal relacionada ao DIFAL alusivo ao ICMS deve ser examinada com base no decidido pelo STF no âmbito do paradigma estabelecido no RE n.o 1.287.019/DF, onde se fixou a seguinte tese pela sistemática da repercussão geral (Tema 1.093/STF): “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 2. No intuito de conferir maior segurança jurídica ao tema, o STF determinou a “modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso. (RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021)” 3. Não há como validar a incidência do tributo a partir do exercício financeiro de 2022, porquanto o fundamento da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal foi decorrente da ausência de edição de Lei Complementar que justificasse a exigibilidade de DIFALICMS. 4. A Lei Complementar n.o 190/2022 equivale a uma instituição de tributo, o que atrai a incidência do respeito à anterioridade tributária, sendo que a cobrança somente poderá ser realizada após o transcurso de, no mínimo, 90 (noventa) dias da data da publicação da lei instituidora e desde que já tenha sido atingido o início do exercício subsequente. 5. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada. 6. Apelação conhecida e desprovida. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 166 do Código Tributário Nacional, sustentando a necessária comprovação da ausência de repasse do encargo financeiro ou de expressa autorização daquele que efetivamente o suportou para a devida restituição/compensação do tributo recolhido; c) artigos 4o, § 2o, inciso II, 12, incisos XIV, XV e XVI, 13, incisos IX e X, e §§ 3o, 6o e 7o, todos da Lei Complementar 190/2022, defendendo a indevida incidência do princípio da anterioridade tributária. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “c”, colacionando julgado do TJRJ. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, especificamente quanto à não aplicação do princípio da anterioridade tributária, apontando ofensa aos artigos 146, inciso III, 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, e 155, inciso II, § 2o, inciso VII, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 4o, § 2o, inciso II, 12, incisos XIV, XV e XVI, 13, incisos IX e X, e §§ 3o, 6o e 7o, todos da Lei Complementar 190/2022, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 146, inciso III, 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, e 155, inciso II, § 2o, inciso VII, todos da Constituição Federal. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005